Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos.
A sentença condenatória ao pagamento de pensão alimentícia produz efeitos imediatos e retroage à data da citação, de modo que alcança verbas remuneratórias (13o salário) pagas ao alimentante durante o período entre esses dois atos processuais, quando ainda vigoravam os provisórios.